Tribunal: STF
Processo: RE 1493746
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema nº 1.099 e da ADC nº 49/RN, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração opostos na aludida ação direta.



    A parte agravante sustenta que o presente caso encontra-se abarcado pela ressalva da modulação de efeitos determinada nos embargos de declaração na ADC nº 49/RN, haja vista que, conforme já exposto nas instâncias de origem, encontra-se pendente de julgamento processo administrativo, AIIM nº 4.089.264-5, autuado em 28 de dezembro de 2016, no qual foi apresentada defesa administrativa pela parte agravante em 2017.



    Aponta que, ao modular os efeitos da decisão proferida na ADC nº 49/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    "No cenário de busca de segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.”



    Assim, aduz que, no caso, deve prevalecer o entendimento de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.



    Assevera, ainda, que 



    “Do acórdão recorrido se verifica que o referido auto de infração que originou o processo administrativo e esse processo judicial se restringe a operações realizadas exclusivamente dentro do território do Estado de São Paulo, mais especificamente entre estabelecimento de filial extinta localizada na cidade de Monte Mor/SP e, outro estabelecimento, localizado na capital do Estado de São Paulo.”



    Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada e o desprovimento do recurso extraordinário ou a sua remessa para julgamento pelo colegiado.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada permaneceu silente.



    Decido.



    Entendo ser o caso de reconsideração.



    Conforme consignado na decisão agravada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/2021).



    O acórdão dos embargos de declaração foi resumido na seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9.868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular” (ADC nº 49/RN-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/8/23).



    Considerando as informações trazidas pela parte agravante acerca da pendência de julgamento final da defesa apresentada no Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.089.264-5, em trâmite desde 2016, no qual se questiona a cobrança do ICMS nas transferências de botijões de gás realizadas pela Copagaz entre suas filiais, verifica-se que o presente caso encontra-se abarcado pela ressalva à determinação de postergação dos efeitos da decisão para o exercício de 2024. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente